Tribunal: TJSP
Processo: 1023085-33.2015.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORMENTE OPOSTOS PELA AUTARQUIA – IRRESIGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO DECISUM QUANTO À EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.